Tribunal: TJDFT
Processo: 0704092-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. READEQUAÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que deu provimento à apelação da ré, afastando a responsabilidade solidária pela restituição dos valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel.
2. A embargante sustenta omissão quanto à readequação das verbas sucumbenciais, em razão da exclusão de sua responsabilidade na condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se, afastada a responsabilidade da embargante, devem ser readequadas as verbas sucumbenciais, com a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Constatada omissão no acórdão quanto aos honorários advocatícios, por já ter sido afastada a responsabilidade da corretora pela restituição do valor pago pelo autor aos réus.
6. Impõe-se a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios ao ora embargante, fixados em 1/3 de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A exclusão da responsabilidade da parte ré em relação à condenação principal impõe a readequação das verbas sucumbenciais, com a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 1.022.